Tribunal: TJPA
Processo: 0006854-53.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006854-53.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: LAURA HELENA GUTERRES DE ALBUQUERQUE, ANTONIO COSTA DE ALBUQUERQUE

INTERESSADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA GUTERRES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pelos embargantes, por terceiro apelante e pelo d. Ministério Público, contra a r. sentença do d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c arts. 11, caput, e 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, na forma do art. 71 do CP, às penas de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, no menor valor unitário. Os embargantes alegam omissão e contradição no tocante à não incidência de ICMS na transferência de mercadorias do mesmo contribuinte, nulidade da sentença, prescrição e dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça opina pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição quanto à incidência de ICMS na transferência de mercadorias, nulidade da sentença, prescrição e dosimetria da pena; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. No caso, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou todas as matérias relevantes suscitadas nos recursos, inclusive aquelas de ordem pública. A oposição dos embargos revela mero inconformismo dos embargantes com a fundamentação e o resultado do julgamento, não servindo os aclaratórios para provocar novo reexame da causa, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 42.631/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, que Antônio Costa de Albuquerque e Laura Helena Guterres de Albuquerque opuseram ao Acórdão Num. 25415297, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e provimento, em parte,
das apelações interpostas pelos agora embargantes, por Antônio Marcos Pereira Guterres, bem como pelo d. Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, a 05 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, mais o pagamento de 131 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime previsto no artigo 1º, incisos I e II, c/c artigos 11,
caput
, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/1990, na forma do artigo 71 do Código Penal.

As presentes razões recursais suscitam omissão e contradição no que tange à não incidência do ICMS na transferência de mercadoria do mesmo contribuinte; à nulidade da sentença; à prescrição e à dosimetria da pena (Num. 25627304).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (Num. 26276589).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O
artigo 619 do
Código de Processo Penal
dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Pois bem.

N
ão vislumbro razão aos embargantes.

Não se deixou de abordar matéria suscitada nas razões do apelo defensivo, nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso;
assim como se reviu toda a dosimetria das penas dos ora embargantes.

Inexiste, outrossim, qualquer desarmonia entre as assertivas constantes no julgado em questão
.

Noto, tão somente, inovação recursal e irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 22/05/2025